Tribunal: TJDFT
Processo: 0712468-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712468-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMARILDO DOMINGOS CARDOSO AGRAVADO: RAUL OSCAR ZELAYA CHAVES DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 13/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator